Tribunal: TJDFT
Processo: 0709874-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709874-64.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JOAO OTAVIO CHAGAS DOS SANTOS DECISÃO 1. O autor insurge-se contra o capítulo da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (id 24629516) que, em demanda de busca e apreensão (DL 911/69), determinou-lhe a juntada do comprovante de constituição em mora do devedor, sob o fundamento de que o aviso de recebimento da notificação extrajudicial retornou com informação não conclusiva, a saber, "ausente três vezes". Sustenta, em suma, que a mora está comprovada, pois, ante a impossibilidade de entrega da notificação extrajudicial por AR, promoveu o protesto (id 24629516 ). 2. A ordem de emenda à inicial não se insere no rol do CPC. 1.015 que prevê, taxativamente, as hipóteses que comportam agravo de instrumento, cuja excepcional mitigação não se justifica no caso, uma vez não configurada situação de risco de inutilidade do processo, haja vista a possibilidade de revisão em grau de apelo. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília, 19 de abril de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR